Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-35.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRARRAZÕES. DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte apelada manifestar-se por meio de uma única peça de contrarrazões.
2. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
4. Embargos de declaração desprovidos.